Tribunal: STF
Processo: RHC 232710
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Tribunal do júri. Tese absolutória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 777.906, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECONHECIMENTO DE QUE O VEREDICTO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA POR INTERMÉDIO DA QUAL A ORDEM DE HABEAS CORPUS FOI DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da controvérsia relativa à "impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP)" (ARE 1.225.185-RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, DJe 19/06/2020; Tema n. 1.087), segundo precedentes da própria Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o juízo absolutório dos Jurados não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos veredictos, quando fique evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos. 



    2. O art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, traduz uma liberalidade dos jurados, os quais, soberanamente, podem acolher uma tese absolutória ventilada pela Defesa em Plenário ainda que tenham reconhecido a materialidade e autoria delitiva. Contudo, é possível a anulação de uma decisão do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, quando não houver elementos fáticos e jurídicos a dar suporte à versão acolhida pelo Conselho popular. 



    3. Na hipótese, ao anular o julgamento do Conselho de Sentença, fundamentou o decisum na contrariedade da deliberação do Júri Popular com elementos de autoria e materialidade produzidos nos autos, apontando concretamente a alegada disparidade, daí porque não se cogita, na espécie, do alegado constrangimento ilegal. 



    4. Apesar de reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 1087 – "possibilidade de Tribunal de 2.º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos"), não houve determinação de suspensão dos processos em curso. 



    5. No mais, ausente violação da autonomia e soberania do veredicto do Júri Popular, previstas na Constituição da República, como garantia fundamental, no seu art. 5.º, inciso XXXVIII, uma vez que o Tribunal estadual destacou que não há "elemento probatório algum a subsidiar a negativa de autoria suscitada pelos acusados". Para aferir a existência de elementos que dariam suporte à tese defensiva, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que não compete a esta Corte tanto na via eleita quanto na especial. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer:



    [...] seja cassada a decisão do TJRS, restabelecendo-se a decisão do Tribunal do Júri ao mesmo tempo em que se lhe restitui a soberania constitucionalmente assegurada, seja no que concerne 2.1) às absolvições de ambos os pacientes por negativa de autoria, seja 2.2) no que tange à absolvição de CARLOS EDUARDO por clemência; ou 3) SUBSIDIARIAMENTE, no que concerne à absolvição por clemência de CARLOS EDUARDO, sejam os efeitos do acórdão impugnado suspensos até que decidido o ARE 1225185 por este Supremo Tribunal Federal.



    [...].



    3. Decido.



    4 O recurso não deve ser provido.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se revela “possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria; situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento” (HC 146.672, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux).



    6. Anoto ainda que “[n]egar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes” (HC 111.207-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    7. E mais: “[a] soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    8. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...] o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, traduz uma liberalidade dos jurados, os quais, soberanamente, podem acolher uma tese absolutória ventilada pela Defesa em Plenário ainda que tenham reconhecido a materialidade e autoria delitiva. 



    Contudo, ao contrário do que se sustenta, o juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos veredictos, quando fique evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas.



    [...]



    Dessa forma, é possível a anulação de uma decisão do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, quando não houver elemento mínimo de prova a dar suporte à versão acolhida pelo Conselho popular– o que, na espécie, foi reconhecido pela Corte local com fundamentação idônea (...).



    [...]



    Com efeito, constato (...) que o Tribunal de origem, ao anular o julgamento do Conselho de Sentença, fundamentou o decisum na contrariedade da deliberação do Júri Popular com elementos de autoria e materialidade produzidos nos autos, apontando concretamente a alegada disparidade, daí porque não se cogita, na espécie, do alegado constrangimento ilegal.



    [...]



    Friso que, apesar de reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 1087 – "possibilidade de Tribunal de 2.º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos" ), não houve determinação de suspensão dos processos em curso.



    [...]



    No caso, não verifico violação da autonomia e soberania do veredicto do Júri Popular, previstas na Constituição da República, como garantia fundamental, no seu art. 5.º, inciso XXXVIII, uma vez que o Tribunal estadual destacou que não há "elemento probatório algum a subsidiar a negativa de autoria suscitada pelos acusados". Ressalto que para aferir a existência de elementos que dariam suporte à tese defensiva, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que não compete a esta Corte tanto na via eleita quanto na especial.



    [...].



    9. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental em habeas corpus . Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido.



    1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus.



    2. A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 10/4/14).



    3. Agravo regimental não provido.



    10. Por fim, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. Esta Corte, ao concluir pela presença de repercussão geral da matéria no RE 1.225.185-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, (Tema 1.087), não determinou a suspensão dos processos em curso. 



    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator